Tribunal: TCU
Processo: 022.086/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) COMANDO DO 1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - MD/CE, Centro de Controle Interno do Exército, POR MEIO DO ACÓRDÃO 984/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 010.772/2011-1

Inteiro teor:
Acórdão 538/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento instaurado com o objetivo de verificar o integral cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 984/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito do processo TC Processo 010.772/2011-1 , que tratou de fiscalização das obras de duplicação e restauração da BR-101/PB, conduzidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit e pelo 2o Batalhão de Engenharia de Construção - 2o BEC, lotes 3, 4 e 5 (Fiscobras 2011); Considerando que o Acórdão 1525/2021-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Raimundo Carreiro, proferido em sede de pedido de reexame contra o Acórdão 984/2020-TCU-Plenário , ora monitorado, deu provimento ao recurso para tornar insubsistente o subitem 9.2 da decisão atacada; Considerando que, mediante o item 9.1 do Acórdão 984/2020-TCU-Plenário , o TCU determinou ao Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) e ao 1o Grupamento de Engenharia (1o GEC) a adoção das providências relacionadas a quantificação do possível dano ao Erário associado à aquisição e aplicação de brita e respectiva responsabilização (item 9.1.1), bem como a inclusão, na Instrução Normativa 05/2011-SAO.DOC, de procedimentos de controle e acompanhamento de gastos com manutenção e locação de veículos e equipamentos em edificações rodoviárias, realizadas no âmbito do Sistema de Obras de Cooperação do Exército (item 9.1.2), encaminhando os resultados ao Tribunal no prazo de 120 (cento e vinte) dias; Considerando que as justificativas apresentadas pelo Exército foram suficientes para elidir os indícios de irregularidades associados à aquisição e aplicação de brita; Considerando que o Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) informou que a Instrução Normativa 05/2011-SAO.DOC foi atualizada para inclusão de procedimentos de controle e acompanhamento de gastos com manutenção e locação de veículos e equipamentos em edificações rodoviárias; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, em considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.1 (9.1.1 e 9.1.2) do Acórdão 984/2020-TCU-Plenário e prejudicado o monitoramento do item 9.2, por ter sido tornado insubsistente conforme comando do Acórdão 1525/2021-TCU-Plenário , informando ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit e ao 2o Batalhão de Engenharia de Construção o teor da presente decisão e arquivar estes autos, de acordo com os pareceres proferidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.086/2023-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.